Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. Na espécie, o paciente registra condenação anterior por crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, além de outros procedimentos policiais e ações penais envolvendo episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive contra a mesma vítima, a evidenciar situação atual de perigo de liberdade, comprometedor da ordem pública.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP, como na espécie.
3. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão.
4. Ordem denegada.